Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700718-26.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFONSO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Afonso Henrique Alves de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O apelante afirma que a sentença extintiva do processo indeferiu o seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Explica que seu recurso discute a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimei o apelante para manifestar-se sobre o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (id 73898114). O apelante afirmou que seu recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal (id 74239906). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual. (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante (id 72759883 e 72759892). Esta decisão foi mantida pela Segunda Turma Cível após julgamento de agravo de instrumento interposto pelo apelante (id 72761573). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença de extinção do processo com o fundamento de que apelante não recolheu as custas processuais. O apelante afirma que o objeto da apelação é a gratuidade da justiça e por isso não apresenta o preparo recursal. Confira-se: o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas (id 72761580). O apelante faz considerações em seu recurso sobre os motivos pelos quais entende que a gratuidade da justiça deve lhe ser concedida. Ocorre que o requerimento de concessão da gratuidade da justiça não foi apreciado na sentença. As razões para a extinção processual foi o não recolhimento do preparo, pois o requerimento de concessão da gratuidade da justiça já havia sido indeferido em momento anterior. O apelante não impunou os fundamentos da sentença extintiva. As razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da decisão impugnada para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Concluo que o recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.